Tribunal: CARF
Processo: 15169.000131/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/1999
PAF. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que a legislação enfrentada no recorrido têm diferenças essenciais.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE FATURAMENTO
No regime da Lei 9.718/98, o faturamento correspondente à receita bruta de venda de mercadorias e serviços da pessoa jurídica, a qual se entende como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
COFINS. VENDAS DE SUCATAS. INCIDÊNCIA.
A sucata decorrente da fabricação de produto industrial constitui subproduto (mercadoria), a receita decorrente de sua venda integra o faturamento, e, assim está sujeita à COFINS. Mesmo no regime da Lei Complementar n° 70/91, há incidência da COFINS sobre vendas de sucatas, uma vez que elas são mercadorias.
COFINS. VENDA DE GARANTIA ESTENDIDA. INCIDÊNCIA.
O resultado da Receita de Garantia Estendida faz parte do preço do pacote de venda dos veículos automotores, configura receita e se enquadra no conceito de faturamento, devendo, portanto, ser incluído na base de cálculo da COFINS.
COFINS. REMUNERAÇÃO PAGA. NOVOS CONCESSIONÁRIAS. NOVA ÁREA DE ATUAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O resultado de operação de venda aos novos concessionários (remuneração recebida) está diretamente vinculado às atividades/objeto da empresa e, portanto, integra o faturamento, e, assim, está sujeito à tributação pela COFINS.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15169.000131/2015-36
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.205 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/1999
PAF. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese
em que a legislação enfrentada no recorrido têm diferenças essenciais.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE FATURAMENTO
No regime da Lei 9.718/98, o faturamento correspondente à receita bruta de
venda de mercadorias e serviços da pessoa jurídica, a qual se entende como a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo
de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
COFINS. VENDAS DE SUCATAS. INCIDÊNCIA.
A sucata decorrente da fabricação de produto industrial constitui subproduto
(mercadoria), a receita decorrente de sua venda integra o faturamento, e, assim
está sujeita à COFINS. Mesmo no regime da Lei Complementar n° 70/91, há
incidência da COFINS sobre vendas de sucatas, uma vez que elas são
mercadorias.
COFINS. VENDA DE GARANTIA ESTENDIDA. INCIDÊNCIA.
O resultado da Receita de Garantia Estendida faz parte do preço do “pacote” de
venda dos veículos automotores, configura receita e se enquadra no conceito de
faturamento, devendo, portanto, ser incluído na base de cálculo da COFINS.
COFINS. REMUNERAÇÃO PAGA. NOVOS CONCESSIONÁRIAS. NOVA
ÁREA DE ATUAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O resultado de operação de venda aos novos concessionários (remuneração
recebida) está diretamente vinculado às atividades/objeto da empresa e,
portanto, integra o faturamento, e, assim, está sujeito à tributação pela
COFINS.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000131/2015-36
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000131/2015-36

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento parcial, somente em relação à recuperação de despesas de pátio e ao aluguel de
imóvel, vencido o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, que votou pela negativa integral
de provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 201-79-860, de
07/12/2006 (fls. 671 a 693)1, proferido pela 1a Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes/MF, que negou provimento ao Recurso de Ofício e deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Breve Síntese do Processo
Primeiramente, cabe informar que este processo foi formalizado para reconstituir
o PAF no 13603.000616/2002-11, que foi considerado extraviado (fls. 5 a 11). Trata-se de Auto de
Infração para exigência de valores a título de COFINS, apurados nos períodos de 31/01/1997 a
30/11/1997 e 31/01/1998 a 30/11/1999, proveniente de divergência existente entre os valores
apurados pelo Fisco e os recolhidos ou informados em DCTF pelo Contribuinte.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou a Impugnação de fls. 168
a 200, onde em síntese, enumera diversas contas, questionando o modo como foram tratadas
contabilmente pela Fiscalização frente a toda a legislação da COFINS: 1) Vendas à Trading
Company; 2) IPI sobre Vendas; 3) IPI Revenda - Grupo FIAT; 4) Devolução - Revenda
Terceiros Alfa; 5) Reversão Provisão PQR; 6) Contingências; 7) Receita - Baixa Investimento;

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000131/2015-36

8) Devolução de Vendas; 9) Receita de Vendas de 1998; 10) Produção Interna Ativada; 11)
Divergência entre DCTF x Contábil; 12) Receita Vendas Peps Marea; 13) Receita Garantia
Estendida; 14) Receita com Taxa de Administração; 15) Recuperação Despesa Manutenção Pátio
16) Aluguel de Imóvel; 17) Aluguel Trading; 18) Outras Receitas Operacionais; 19) Vendas
Terceiros - Sucata; 20) Recuperação Garantia Fornecedor; 21) Recuperação Garantia
Concessionário; 22) Recuperação IRRF Incentivo Fiscal PDTI; 23) IPI Crédito Presumido; 24)
Recuperação Material; 25) Debito Fornecedores - Ressarcimento Perdas Materiais; 26) Receita
com Taxa de Administração; 27) Recuperação Despesas PAT.
A DRJ em Belo Horizonte (MG), no Acórdão n° 9.513, de 03/10/2005 (902 a
926), exonerou parte do crédito tributário e da multa de oficio (período de apuração de dezembro
de 1999) e declarou definitiva a exigência da COFINS em virtude da matéria discutida
jucidialmente no MS no 1999.38.00.009272-2, relativa à correta identificação da base de cálculo
da COFINS nos termos do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. A DRJ, conforme o disposto no art.
34 do Decreto no 70.235, de 1972, recorreu de Oficio ao Conselho de Contribuintes da parte
exonerada.
Cientificado da decisão DRJ, o Contribuinte apresentou ao 2o Conselho de
Contribuintes o Recurso Voluntário de fls. 505 a 536, acompanhado de documentos, reiterando
os argumentos aduzidos na peça Impugnatória, reforçando seu entendimento sobre: a) receitas
percebidos a título de i) garantia estendida; ii) taxa de administração; iii) recuperação de despesa
de manutenção de pátio; iv) aluguel de imóveis; e v) outras receitas operacionais, que não se
enquadram no conceito de faturamento vigente antes do advento da Lei no 9.718/98, não
podendo integrar a base de cálculo da COFINS, e ainda; b) descreve sobre as recuperação de
despesas, que estão fora, portanto, do campo de incidência da COFINS, os valores recebidos e
contabilizados nas contas i) Venda a Terceiros - Sucata; ii) Recuperação Garantia Fornecedor;
iii) Recuperação Garantia Concessionário; iv) Recuperação IRRF Incentivo Fiscal PDTI; v) IPI
Crédito Presumido; vi) Recuperação Material Deb. Fornecedores; vii) Ressarcimento Perdas
Materiais; viii) Receita com Taxa de Administração; e viii) Recuperação Despesas PAT. Por fim
informou que apresentou Ação judicial, relativamente à base de cálculo da COFINS nos termos
do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
O processo veio, então, ao extinto Segundo Conselho de Contribuintes, para
julgamento dos Recursos de Ofício e Voluntário, e foi submetido à apreciação da Turma
julgadora, que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 201-79-860, de 07/12/2006 (fls.
671 a 693), proferido pela 1a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes/MF, que decidiu: i)
negar provimento ao Recurso de Oficio; ii) rejeitar a preliminar de omissão no Acórdão da
DRJ; iii) não conhecer do recurso, quanto: 1) à matéria submetida à apreciação do Judiciário
(MS no 1999.38.00.009272-2 - relativa à correta identificação da base de cálculo da COFINS nos
termos do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98) e, 2) não é faturamento: quanto à recuperação
garantia fornecedor, quanto a recuperação garantia concessionária, e quanto aos itens 4 a 7 e 9 do
resumo do Relator (recuperação IRRF PDTI, IPI crédito presumido, recuperação material
fornecedor - "just in time", ressarcimento perdas materiais e PAT); e iv) na parte conhecida, a)
dar provimento parcial quanto, a) à receita com Taxa de Administração; b) em negar
provimento, b.1) b.1.1) quanto a receita garantia estendida; b.1.2) quanto a recuperação despesa
manutenção pátio; e b.2) quanto as receitas de aluguéis, a exclusividade de área e a venda de
sucata. e b.3) quanto as receitas de vendas do ano de 1998.
Das matérias submetidas à CSRF
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000131/2015-36

Notificada do Acórdão no 201-79-860, de 07/12/2006, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de fls. 710 a 723, com base no art. 7o, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, vigente à época em que foi proferido o Acórdão
recorrido, apenas contra a exclusão, do faturamento, das receitas decorrentes da “Taxa de
Administração”, por contrariar a legislação tributária (art. 3o, caput da Lei no 9.718/98),
alegando que houve violação a dispositivo de lei federal (art. 3o, caput da Lei no 9.718/98).
Procedida à análise, com base na Portaria CARF no 24, de 2015, entendeu-se que
o Recurso é tempestivo e, a decisão é relativa a diversas matérias e foi por maioria de votos, e a
sessão de julgamento é anterior a 30/06/2009. Além disso, a Fazenda Nacional expôs em seu
recurso os elementos que, no seu entender, caracterizariam violação ao artigo 3o, caput, da Lei no
9.718/98, argumentando que mesmo após diversos julgados do STF sobre o assunto, a discussão
ainda é cabível em relação a alguns tipos de receita.
Assim, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de Admissibilidade
do Recurso Especial – S/No - 3a Câmara da 3a Seção de julgamento, de 29/04/2016, exarado
pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 725 a 727, deu-se seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Regularmente notificado do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
que foi dado seguimento, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 735 a 755,
requerendo que não seja conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, pelo
fato de ter alegado violação de Lei federal que não foi objeto do Acórdão recorrido. Caso não
seja esse o entendimento, que seja negado provimento ao Recurso Especial, tendo em vista que a
Taxa de administração, além de não se adequar ao conceito de faturamento vigente sob a égide
da Lei Complementar no 70/91, representa ressarcimento de custo, não podendo compor a base
de cálculo da COFINS.
Notificado do Acórdão no 201-79-860, de 07/12/2006 e do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional que foi dado seguimento, o Contribuinte apresentou Recurso
Especial de fls. 758 a 799, apresentando divergência com relação ao “conceito de faturamento”
para tributação pela COFINS, especificamente quanto sua incidência sobre receitas decorrentes
de a) venda de sucata; b) venda de garantia estendida aos clientes; c) remuneração paga por
novos concessionários pela disponibilidade de uma área de autuação; d) recuperação de despesas
de manutenção de pátio utilizado pela transportadora e, e) aluguel de imóveis.
Para comprovar o dissenso sobre o “conceito de faturamento” foi colacionado,
como paradigma o Acórdão no 203-04.468, para venda de Sucata o Acórdão no 203-07.767 e
para Aluguel, o Acórdão no 3403-002.933. Argumenta no recurso que:
No Acórdão recorrido a Turma julgadora decidiu por incluir no conceito de
faturamento para fins de incidência da COFINS as receitas que não integravam a atividade
primordial da empresa, não compondo o conceito de receita bruta stricto sensu. Por sua vez, o
Acórdão paradigma, em situação similar, entendeu que somente podem integrar a base de
cálculo da COFINS a receita bruta da venda de serviços e produtos, devendo ser excluídos de sua
composição os valores que não digam respeito ao objeto principal de operação da entidade.
Entendeu-se em exame de admissibilidade que a divergência restou demonstrada.
Não obstante a demonstração do dissenso jurisprudencial em relação a matéria
principal (conceito de faturamento), elaborou-se, na sequência análise dos pontos específicos
trazidos pelo Contribuinte, em relação a ao conceito de faturamento para tributação pela
COFINS, especificamente quanto sua incidência sobre receitas decorrentes de: a) venda de
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000131/2015-36

sucata; b) venda de garantia estendida aos clientes; c) remuneração paga por novos
concessionários pela disponibilidade de uma área de autuação; d) recuperação de despesas de
manutenção de pátio utilizado pela transportadora; e, e) aluguel de imóveis.
Objetivando comprovar a divergência para as matérias “Aluguel de imóveis e
recuperação de despesas com aluguel de pátio, foi colacionado, como paradigma, o Acórdão no
3403-002.933. Já para “Venda de sucatas”, foi colacionado o paradigma no 203-07.767.
No cotejo das respectivas ementas e trechos do voto dos Acórdãos – recorrido e
paradigmas – verificou-se a divergência na interpretação da legislação tributária quanto ao
conceito de faturamento para todas as Receitas especificadas no recurso.
Assim, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de Admissibilidade
do Recurso Especial – S/No - 3a Câmara da 3a Seção de julgamento, juntado aos autos em
10/07/2017, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 858 a 865, deu-
se seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Regularmente notificada do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e do
seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 191 a 204 (processo
apenso), requerendo que que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto, com a
consequente manutenção da decisão recorrida pelos fundamentos apresentados.
Em 30/01/2020, foi elaborado o Despacho Dipro/Cojul/CARF de fl. 888,
abordando as seguintes informações importantes sobre o extravio do processo:
“Conforme Despacho de fl. 882, este processo foi formalizado para fins de
reconstituição do PAF 13603.000616/2002-11.
Ainda de acordo com referido despacho, “...em razão de os dois processos não terem
sido apensados naquela ocasião e terem tramitado separadamente, foram
apresentados recursos especiais da Procuradoria em ambos os processos...”.
De fato, após a formalização, em 07/03/2016, este processo foi encaminhado à PGFN
para ciência do acórdão (201-79.860), conforme despacho de fl. 694. O PAF
extraviado (13603.000616/2002-11) também foi encaminhado à PGFN, em
24/03/2016, para ciência do mesmo acórdão, conforme despacho de fl. 33.
Este processo retornou ao CARF com recurso especial da PFN, datado de 15/04/2016; o
PAF 13603.000616/2002-11 retornou ao CARF, com outro recurso especial da PFN,
datado de 26/04/2016.
A análise de admissibilidade do recurso especial constante destes autos foi feita pelo
despacho de 29/04/2016 (fls. 725/727); a constante do PAF 13603.000616/2002-11 foi
feita pelo despacho de 22/06/2016 (fls. 49/51 do referido PAF).
A juntada dos dois processos deu-se somente em 1o/07/2016 (fl. 728), porém de
forma invertida: este processo de reconstituição, que deveria ser o principal, foi
apensado ao PAF 13603.000616/2002-11 (extraviado).
Em razão da juntada invertida, com o PAF 13603.000616/2002-11 sendo o principal, a
DRF em Contagem/MG intimou o contribuinte do Acórdão 201-79.860 e do despacho
de admissibilidade do recurso especial da PFN nele proferido, quando os autos já se
encontravam extraviados e após a formalização do processo de reconstituição.
Consequentemente, as contrarrazões do contribuinte ao recurso especial da PFN e o
recurso especial do contribuinte foram juntados ao PAF extraviado 13603.000616/2002-
11, a ele fazendo referência. O despacho de admissibilidade do recurso especial do
contribuinte, assinado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento em
13/10/2016, foi proferido às fls. 182/189 do PAF extraviado.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000131/2015-36

O saneamento, com a inversão da juntada, deu-se em 10/07/2017, conforme termos de
desapensação e apensação de fls. 729/730, quando, então, este processo passou a ser o
principal e o extraviado, de no 13603.000616/2002-11, o apenso.
Em seguida, foram juntadas a estes autos cópias das contrarrazões e do recurso especial
do contribuinte, bem como do respectivo despacho de admissibilidade, dentre outros,
conforme a seguir: - cópia das contrarrazões do contribuinte: fls. 735/755; - cópia do
recurso especial do contribuinte: fls. 758/799; - despacho de admissibilidade do recurso
especial do contribuinte: fls. 858/865; e - contrarrazões da PFN ao recurso especial do
contribuinte: fls. 867/880. (...).
No entanto, antes de tal providência, considerando que todos os documentos por ele
juntados após a formalização deste processo, relativo à reconstituição do PAF
13603.000616/2002-11, fazem referência a esse PAF extraviado, proponho o
encaminhamento à unidade de origem da RFB, solicitando cientificar o contribuinte
acerca das providências de sua reconstituição, apensado a este, e informá-lo de que
o seu acompanhamento deve ser feito por intermédio deste (15169.000131/2015-
36), vez que aquele se encontra extraviado.
Solicita-se, outrossim, transferir os créditos tributários do processo originário para este e
demais providências que entender cabíveis”.
Os autos, então, vieram ao CARF e, em 21/10/2021, e os Recursos Especiais
interpostos pelo Contribuinte e pela Fazenda Nacional foram julgados pela 3a Turma desta
CSRF, sendo prolatado o Acórdão no 9303-012.241, de 21/10/2021 (fls. 240 a 254, do processo
apenso - extraviado), tendo como resultado a seguinte decisão (conforme dispositivo, fl. 241):
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por maioria de
votos, em dar-lhe provimento parcial, somente em relação à recuperação de
despesas de pátio e aluguel de imóvel, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos
Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos”.
Em 13/05/2022, o Contribuinte protocolou Petição (fls. 1.263 a 1.265),
informando que “os Recursos Especiais interpostos pelo Contribuinte e pela Fazenda Nacional já
foram julgados em 21/10/2021”, e requer que, como em 05/05/2022, foi publicada a Pauta de
Julgamento da sessão a ser realizada no dia 19/05/2022 por esta 3a Turma da CSRF em que
foram incluídos no item 484 os Recursos Especiais interpostos pelo Contribuinte e pela Fazenda
Nacional nestes autos, solicita a retirada de pauta os aludidos processos, uma vez que os recursos
já foram analisados por esta Turma por ocasião do julgamento do PAF no 13603.000616/2002-
11, realizado em 21/10/2021”.
Em 13/06/2022, conforme o Despacho de Saneamento CSRF / 3a Turma, de fls.
1.405 a 1.410, elabora-se um histórico dos autos, em que relata a seguinte situação:
“(...) No entanto, as fls. 898 dos autos há um despacho que dispõe o seguinte:
Este processo foi formalizado para reconstituição dos autos do processo extraviado n.
13603.000616/2002-11. O CARF retornou o processo à RFB, através do despacho de
fls. 888-889, para cientificar o contribuinte da reconstituição e informá-lo de que o
acompanhamento do litígio deve ser feito através do presente processo. Solicita
também a transferência dos débitos do processo n. 13603.000616/2002-11 para este.
Sendo assim, efetuamos a transferência conforme fls. 893-897, mantendo os débitos na
mesma situação em que se encontravam no processo n. 13603.000616/2002-11, ou seja,
suspensos por julgamento do recurso voluntário. Considerando a necessidade de
atualizar a situação no sistema SIEF, encaminhamos o processo à
CONTANACONTEC, para cálculo da situação atual dos débitos, considerando haver
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000131/2015-36

ainda recursos especiais do contribuinte e da Fazenda Nacional pendentes de
julgamento. Após, retornar à CONTOF para ciência ao contribuinte do despacho do
CARF e encaminhamento ao CARF.
Verifica-se que este processo foi incluído em pauta indevidamente, pois, se trata
apena se constituição de processo n.o 13603.000616/2002-11, que foi julgado no dia
21 de outubro de 2021. Diante disto, proponho que ao autos seja encaminhado a
DIPRO-COJUL, a fim de ser devolvido à unidade de origem da Receita Federal e que o
mesmo que seja retirado de pauta, sem retorno para julgamento”.
Em 27/06/2023, foram apresentados Embargos de declaração pela Conselheira
Relatora do processo, descrevendo a seguinte situação:
“Na sessão de julgamento realizada em 21 de outubro de 2021, a Câmara Superior
apreciou os recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte.
Na ocasião, por meio do acórdão no 9303-012.241. O Recurso Especial da Fazenda
Nacional não foi conhecido (nos termos do voto do Relator) e foi dado provimento
parcial ao recurso da Contribuinte somente em relação à recuperação de despesas de
pátio e aluguel de imóvel (nos termos do voto do Relator). A ementa foi assim
formalizada: (...).”
“Entretanto, após a formalização do voto e juntada do Acórdão aos autos, observou-
se que o processo principal é o de reconstituição do processo apenso, que se
encontra extraviado, formalizado conforme procedimentos estabelecidos na Portaria
CARF 13, de 2012. Conforme § 2odo art. 5o da \Portaria CARF 13/2012, o processa
desaparecido ou extraviado, com a respectiva capa, deveria ser apensado ao
processo de reconstituição, somente para fins de controle de movimentação.
No entanto, cópias dos documentos do processo extraviado foram juntados não só no
processo de reconstituição, mas também no extraviado.
E por conta de juntada de documentos nos dois processos, os dois processos foram
indicados para a pauta de 21/10/2021, o principal (15169.000131/2015-36) foi
retirado de pauta para elaboração de despacho e o apenso (13603.000616/2002-11) foi
julgado, ao contrário do que deveria ocorrer.
Diante disto, verifica-se que o processo principal (15169.000131/2015-36) é que deve
ser julgado, já que o apenso está extraviado. Diante disto, apresento o presente
embargos para que seja anulado o acórdão referente ao processo
13603.000616/2002-11, devendo o processo principal ser incluídos em pauta: para
julgamento dos recurso especiais da PFN e do contribuinte.
Diante do exposto, com base no artigo 65, §1o, inciso I do RICARF, apresento estes
Embargos de Declaração, propondo o envio do processo ao Colegiado para apreciação
da contradição apontada.
Na mesma data (27/06/2023) e nesse mesmo Despacho, o Presidente em exercício
da 3a Turma da CSRF, decidiu: “De acordo. Devolva-se à Conselheira Érika Costa Camargos
Autran para inclusão em pauta de julgamento dos presentes Embargos, bem como dos
Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do Contribuinte, objeto do processo principal
15169.000131/2015-36, tornando-se sem efeito o Despacho de fls. 1.405/1.410, do processo
principal (fl. 257).
Em 15 de maio de 2025, os Embargos foram apreciados por este Colegiado, que
prolatou o Acórdão no 9303-015.204, em que os Embargos de declaração foram acolhidos, com
efeitos infringentes, para determinar que seja anulado o Acórdão no 9303-012.241, de
21/10/2021 e, que diante disto, o processo principal - PAF no 15169.000131/2015-36 (o presente
- reconstituído, com os Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do Contribuinte) seja
apreciado por esta 3a Turma da CSRF, tendo em conta que o processo apenso - PAF no
13603.000616/2002-11, encontra-se extraviado (para efeitos de controle e movimentação).
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000131/2015-36

Em 21/09/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
uma vez que a Conselheira Relatora não mais compõe o Colegiado, para relatoria e submissão ao
Colegiado da análise dos Recursos Especiais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

A análise de mérito ocorre em função da anulação do Acórdão no 9303-012.241,
de 21/10/2021 (proferido no apenso), para que possa a decisão ser proferida neste processo
principal, conforme Acórdão no 9303-015.204, julgado nesta mesma sessão de 15 de maio de
2024. Tendo em conta a segurança jurídica, buscou-se, na medida do possível, não se distanciar
da decisão que foi anulada tão-somente por ter sido proferido no processo incorreto.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, e foi admitido
(processado de acordo com o previsto no Regimento Interno da CSRF, aprovado pela Portaria
MF no 147, de 2007 - RICSRF), conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial – S/no - 3a Câmara da 3a Seção de julgamento, de 29/04/2016, exarado pelo Presidente
da 3a Câmara/3a Seção do CARF. Contudo, em face dos argumentos apresentados pelo
Contribuinte em sede de contrarrazões, requerendo que seja negado seu seguimento, entendo
ser necessária uma análise dos demais requisitos de admissibilidade provida no recurso. O
Contribuinte alega que houve violação de Lei federal (artigo 3o, caput, da Lei no 9.718/1998),
que não foi objeto do Acórdão recorrido.
O cerne da discussão travada nesses autos refere-se à inclusão, pela Fiscalização,
de valores relativos a receitas auferidas pelo Contribuinte e que não se enquadram no conceito de
faturamento, na base de cálculo da COFINS, em períodos anteriores à vigência da Lei no
9.718/1998 (fevereiro de 1999).
No Acordão recorrido, pelo voto vencedor, entendeu-se que não caracterizam
faturamento (no seu entendimento desconsiderando a ampliação da base de cálculo da COFINS
adotada pela Lei no 9.718, de 1998, mas sim, nos termos do conceito vigente sob a égide da Lei
Complementar no 70/91), os valores escriturados a título das seguintes receitas: recuperação de
despesas com garantia de peças do fornecedor, recuperação dos concessionários de despesas
indevidas com garantia, recuperação IRRF no âmbito do PDTI, do crédito presumido de IPI, da
recuperação de prejuízos materiais causados pelo fornecedor, de recuperação de perdas materiais
relativamente a itens fornecidos fora da especificação, da Taxa de administração e de valores
recuperados dos trabalhadores no âmbito do PAT.
De outro giro, no especial, a Fazenda Nacional aduz que a exclusão das receitas
decorrentes da Taxa de administração, contraria a legislação tributária no que se refere ao art.
3o, caput da Lei no 9.718, de 1998, “(...) Ao conceder provimento parcial ao recurso voluntário
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000131/2015-36

quanto à taxa de administração, por maioria de votos, o acórdão contrariou a legislação tributária
de regência da matéria, precisamente o art. 3o, caput, da Lei 9.718/98”.
No entanto, sobre essa matéria, no Voto Vencedor do Acórdão recorrido, não se
analisou o conceito de faturamento com base no art. 3o da Lei no 9.718/1998, mas sim, à luz da
legislação anterior (Lei Complementar no 70/1991), dado que o período da autuação que
permaneceu em julgamento nesses autos foi de janeiro de 1997 a fevereiro de 1999, anterior,
portanto, à vigência da Lei no 9.718/98, que se deu a partir de 01/02/1999, conforme disposto no
seu art. 17. Confira-se:
Art.17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I - em relação aos arts. 2°a 8°, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
fevereiro de 1999; (...). (grifo nosso)
O voto vencedor que determinou a exclusão da Taxa de administração da base de
cálculo da COFINS restou claro no sentido de que a legislação analisada foi a Lei Complementar
(LC) no 70/1991: “(...) Fui designado para redigir o voto vencedor relativamente à exclusão da
parcela tributável da presente lide dos valores lançados sobre as denominados Taxa de
administração, anteriormente à vigência da Lei no 9.718/98, ou seja, sob a égide da Lei
Complementar no 70/91”.
Tanto é que, no próprio Despacho que admitiu o Recurso Especial da Fazenda
Nacional é reconhecido que restaram expostos os elementos que (fl. 727), (...) no seu entender,
caracterizariam violação ao artigo 3o, caput, da Lei no 8.718/98”.
Diante do exposto o Recurso Especial da Fazenda Nacional não deve ser
conhecido, por não restar comprovada haver a aludida divergência jurisprudencial.

Do Recurso Especial do Contribuinte
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto é tempestivo, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial, S/No - 3a Câmara da 3a Seção de julgamento, de
10/07/2017, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF.
Quanto ao seu conhecimento, aqui endosso os fundamentos exarados pelo
Presidente da 3a Câmara/3a Seção deste CARF, que deu seguimento ao Recurso Especial,
relativamente “ao conceito de faturamento” para tributação pela COFINS, especificamente
quanto a sua incidência sobre receitas decorrentes de: a) venda de sucata; b) venda de garantia
estendida aos clientes; c) remuneração paga por novos concessionários pela disponibilidade de
uma área de autuação; d) recuperação de despesas de manutenção de pátio utilizado pela
transportadora e, e) aluguel de imóveis. Foi indicado como paradigma o Acórdão no 203-04.468.
Isso porque resta clara, a nosso ver, a dissidência jurisprudencial, que não reside
em diferença de cenário probatório, nem na valoração das provas apresentadas, mas em simples
aplicação não uniforme de dispositivos normativos aos mesmos fatos. Assim, cabe o
conhecimento do Recurso Especial, por se tratarem de situações fáticas semelhantes e decisões
conflitantes. Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Do Mérito
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000131/2015-36

As matérias trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
resumem-se ao “conceito de faturamento para tributação pela COFINS”, especificamente quanto
a sua incidência sobre receitas decorrentes de: a) venda de sucata; b) venda de garantia estendida
aos clientes; c) remuneração paga por novos concessionários pela disponibilidade de uma área de
autuação; d) recuperação de despesas de manutenção de pátio utilizado pela transportadora e, e)
aluguel de imóveis.

a) Da ilegitimidade do enquadramento de receitas que não decorrem da venda e da
prestação de serviços no conceito de faturamento, base de cálculo da COFINS.
Reitere-se que o cerne da discussão travada nos autos refere-se à inclusão, pela
Fiscalização, de valores relativos a receitas auferidas pelo Contribuinte que não se enquadram no
conceito de faturamento, na base de cálculo da COFINS, em períodos anteriores à vigência da
Lei no 9.718/1998 (fevereiro de 1999).
O Contribuinte argumenta no especial que, “a base de cálculo da COFINS dos
períodos abrangidos no presente processo se encontra definida pela Lei Complementar no 70/91
em estrita consonância com o art. 195, I, da Constituição Federal, correspondendo ao
faturamento do contribuinte, definido pela aludida Lei Complementar como “a receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza (art.
2.o, caput da LC 70/91)”.
No caso da FCA FIAT, tendo em vista o seu objeto social e a sua atividade
econômica, devem ser consideradas como receitas operacionais todas as provenientes da
produção e comercialização de veículos automotores novos e autopeças.

b) Da Receita de Venda de Sucatas
Como relatado nos autos, na Conta “Vendas Terceiros - Sucata” estão
contabilizados os valores referentes a alienações de perdas (resíduos/refugos) geradas no
processo de produção de veículos automotores da Contribuinte. Tratam-se de perdas ocorridas no
processo produtivo, com a alienação desses refugos.
O Contribuinte alega no recurso que esses valores se apresentam como
verdadeiros reembolsos (recuperação de despesas) arcados pela pessoa jurídica, não
configurando como receita própria de sua atividade empresarial.
No entanto, quanto à incidência da norma impositiva sobre “as vendas de sucata”,
a Lei no 9.718/1998, em seus artigos 2o e 3o definem a base de cálculo como o faturamento,
correspondente à receita bruta da pessoa jurídica, a qual se entende como a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas.
De acordo a legislação vigente nos períodos, as Leis no 9.715 (MP no 1.212/1995)
e no 9.718/1998, a base de cálculo da contribuição é o faturamento mensal, assim considerada a
receita bruta da pessoa jurídica. Confira-se trecho contido à fl. 28 do processo apenso:
“Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
legal do referido Auto de infração, conforme a seguir: arts. 1o e 2° da Lei Complementar
n° 70/91; art. 77, inc. III do Decreto-lei n°5.844/43; art. 149 da Lei n°5.172/66; arts. 2°,
3° e 8° da Lei n° 9.718/98, com as alterações da Medida Provisória n° 1.807/99 e
suas reedições e art. 63 da Lei n° 9.430/96”. (grifo nosso)
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000131/2015-36

A Lei no 9.718/1998, que fundamentou o lançamento referente aos fatos geradores
do período de competência de 01/01/1997 a 30/11/1999, assim dispunha:
“Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica.” (grifo nosso)
Com base na orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de equiparar o
faturamento à receita bruta obtida em decorrência da atividade fim da empresa, entende-se
que todo o tipo de ingresso definitivo obtido pela contribuinte como resultado das relações
jurídicas firmadas no desenvolvimento da atividade empresarial deve ser incluído na base de
cálculo do PIS e da COFINS, na vigência da Lei no 9.718/1998.
E, se houve venda de sucata e dessa venda foi auferida receita, sobre ela, sem
dúvida, incide a COFINS, nos moldes da norma. Na hipótese, mesmo nos termos da LC no
70/1991 há incidência da COFINS, pois a venda de sucatas nada mais é que venda de
mercadorias, sendo irrelevante estas não estarem intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento da
atividade finalística da empresa.
No presente caso, a sucata vendida constitui uma mercadoria que é vendida
rotineiramente pelo Contribuinte e não de forma esporádica, conforme demonstrado nos autos.
Trata-se de receita inerente ao seu processo produtivo do qual resultam produtos acabados e
subprodutos, ou seja, os produtos fabricados e a sucata. A produção de sucata decorre do seu
processo de industrialização, constituindo um subproduto comercializado rotineiramente,
mediante a emissão de notas fiscais / faturas, fazendo parte de sua receita bruta operacional.
Posto isto, conclui-se que o resultado da venda de sucata está diretamente
vinculado às atividades/objeto da empresa e, portanto, integra o faturamento, e, assim, está
sujeito a tributação pela COFINS.
Desta forma, nega-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte nesta
parte.

c) Venda de garantia estendida aos clientes
O Contribuinte (FCA-FIAT), como uma empresa montadora de veículos, segundo
informa, está legalmente obrigado a garantir o seu produto (automóvel) pelo prazo de um ano. O
adquirente de veículo de sua produção pode, todavia, optar por ter, mediante uma certa
remuneração adicional, a garantia total de seu automóvel estendida por mais um ano.
Na Conta “Receita Garantia Estendida” está contabilizada a receita obtida com a
garantia oferecida aos clientes por mais um ano, após o término da garantia normal. Nesse
sentido, trata-se de receita que está relacionada com a fabricação e a comercialização de seus
produtos - veículos automotores e peças de reposição.
Com base na orientação do STF, no sentido de equiparar o faturamento à receita
bruta obtida em decorrência da atividade fim da empresa, entende-se que todo o tipo de ingresso
definitivo obtido pelo Contribuinte como resultado das relações jurídicas firmadas no
desenvolvimento da atividade empresarial deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da
COFINS, na vigência da Lei no 9.718/1998.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000131/2015-36

O fornecimento da garantia estendida, esclareça-se, compõe o preço do veículo.
Ao contratar a garantia estendida, o custo do produto aumenta para a empresa, que tem que
incluir o aumento de custo no preço do produto.
Desta forma, conclui-se que o resultado da Receita de Garantia Estendida faz
parte do preço do “pacote” de venda dos veículos automotores e configura receita, enquadrando-
se no conceito de faturamento e devendo, portanto, ser incluído na base de cálculo do PIS e da
COFINS, na vigência da Lei no 9.718/1998.
Portanto, nega-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte neste item.

d) Remuneração paga por novos concessionários pela disponibilidade de uma área de
autuação;
O Contribuinte, no momento em que efetua a troca do concessionário credenciado
e responsável por determinada área de atuação, faz jus a receber do novo concessionário valores
referentes à disponibilização diária operacional de sua responsabilidade.
Na conta “Outras Receitas Operacionais” são contabilizadas as receitas
decorrentes da remuneração paga pelo novo concessionário à empresa FCA - FIAT e pela
disponibilização de uma área de atuação, na qual ele irá exercer as suas atividades (decorrentes
da remuneração paga pelo novo concessionário pela disponibilização de uma área de autuação).
O resultado dessa operação de venda aos novos concessionários (remuneração
recebida) está diretamente vinculado às atividades/objeto da empresa e, portanto, integra o
faturamento e está sujeito à tributação pelo PIS e pela COFINS.
Portanto, nega-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte neste tópico.

e) Aluguel de imóveis
O Contribuinte, em algumas de suas relações contratuais com a rede de seus
concessionários, aluga imóveis de sua propriedade para que esses possam exercer a sua atividade
de revenda de seus carros/marcas.
No Plano de Contas da empresa, na conta “Aluguel de Imóvel” encontra-se
contabilizada a receita decorrente dos imóveis de propriedade do Contribuinte que se encontram
locados a seus concessionários. Não configuram receita da venda de bens e serviços, assim não
se submetendo à incidência de PIS/Cofins, as receitas de aluguel, quando o objeto social não
alcança a atividade locatícia.
Portanto, a receita de aluguel de imóveis não integra a base de cálculo da
COFINS, por não se adequar ao conceito de faturamento.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte em
relação ao tema.

f) Recuperação de despesas de manutenção de pátio utilizado pela transportadora
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000131/2015-36

Conforme relata o Contribuinte, ele contrata com uma empresa para fazer o
transporte dos veículos produzidos do seu estabelecimento industrial até as concessionárias. Nos
termos do referido contrato, compete à transportadora a disponibilização de um local adequado
para o estacionamento dos veículos no lapso de tempo entre a sua saída da linha de produção e o
efetivo transporte.
Para o estacionamento dos veículos, o Contribuinte cede onerosamente à
transportadora pátio de sua propriedade, contíguo ao seu estabelecimento industrial.
Na conta específica “Recuperação Despesa Manutenção Pátio” encontra-se
contabilizada a receita proveniente da cessão onerosa do referido imóvel.
Essa receita, por não estar relacionada com a fabricação e comercialização de
veículos e peças, também, não se enquadra no conceito de faturamento. Assim, a receita de
“Recuperação Despesa Manutenção Pátio” não integra a base de cálculo da COFINS
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte neste
tópico.

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e
por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial,
somente em relação à recuperação de despesas de pátio e ao aluguel de imóvel.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1425
DF CARF MF
Original